Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do momento em que efetivamente ocorreu a rescisão do contrato de plano de saúde, se após 60 (sessenta) dias de inadimplência do segurado ou, como pretende a ASSEFAZ, quando houve a expressa comunicação da inadimplência.
2. Os contratos em análise referem-se à adesão a planos de saúde administrados pela ASSEFAZ (Plano Diamante e Plano Rubi), cujos regulamentos preveem a prestação continuada de assistência à saúde, destinada ao titular e aos seus dependentes, por tempo indeterminado.
3. A ASSEFAZ pode cancelar o contrato após o atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, pois a inadimplência do beneficiário em relação às mensalidades configura hipótese de perda da condição do plano de assistência à saúde.
4. Esse cancelamento, contudo, está condicionado à prévia notificação do fato ao titular até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, não configurando hipótese de rescisão contratual automática, conforme jurisprudência deste eg. Tribunal.
5. Nos termos do art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Plano, o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, “sendo imprescindível a comunicação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias“, além do “pagamento das mensalidades vencidas”.
6. Em decorrência da inércia do Réu, que não procedeu à necessária notificação do plano de saúde, conclui-se que o contrato continuou a produzir efeitos na integralidade, mesmo após a constatação da inadimplência do segurado.
7. A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.